Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019702-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 160.494.201-06 (AGRAVANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERNANDO SCARSINSKI registrado(a) civilmente como BERNARDO SCARSINSKI - CPF: 011.371.400-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 704.632.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 714.573.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA CARRASCO - CPF: 388.046.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 51.688.986/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO PELO INVENTARIANTE JUDICIAL – OPOSIÇÃO DA MEEIRA E DE UM HERDEIRO – ALEGADA NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA MEEIRA E SUSPEITA DE ILICITUDE DOS ARRENDATÁRIOS – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

A administração dos bens do espólio compete exclusivamente ao inventariante judicial, até a partilha, inexistindo direito de coadministração pela meeira.

Alegações genéricas de ilicitude dos arrendatários, desacompanhadas de prova concreta, não invalidam a homologação do contrato de arrendamento rural.

Configura litigância de má-fé a oposição injustificada a ato regular de administração do espólio, com ataques pessoais a agentes processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019702-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI E OUTRO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE BERNANDO SCARSINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI
, na qualidade de viúva meeira, e por
MARCOS SCARSINSKI
, herdeiro e advogado em causa própria, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Emanuelle C. Navarro Mano
, da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Inventário Judicial no. 1000572-98.2021.8.11.0040, do
ESPÓLIO DE BERNANDO SCARSINSKI
, que homologou contrato de arrendamento rural da Fazenda Amizade, celebrado pelo inventariante judicial e, ainda, impôs multa por litigância de má-fé aos ora agravantes.

Os agravantes aduzem que a decisão judicial é abusiva, desprovida de fundamentação idônea, e configura violação à legalidade e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defendem que a imposição de multa por litigância de má-fé não se justifica, porquanto não houve qualquer alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ou intenção de tumultuar o processo, mas sim o exercício legítimo do direito de petição, mediante manifestação fundamentada de discordância com o arrendamento judicial.

Explicam que a viúva, enquanto titular de 50% do patrimônio da empresa Agropecuária Scarsinski, não participou da negociação do contrato de arrendamento nem consentiu com sua homologação, de modo que o negócio foi celebrado unilateralmente pelo inventariante judicial e com aprovação apenas de parte dos herdeiros.

Mencionam que há fortes indícios de que os arrendatários, Lethicia Prado e seu esposo Pedro Eugênio Gomes Procópio da Silva, estejam envolvidos em atividades ilícitas, sendo investigados por crimes como lavagem de dinheiro e contrabando de ouro, circunstância que motivou a legítima resistência dos agravantes à homologação do contrato e ao ingresso de tais pessoas na posse da propriedade rural do espólio.

Dessa forma, entendem que a decisão agravada, ao censurar e punir os agravantes por suas manifestações processuais críticas e bem fundamentadas, incorre em ilegalidade manifesta, confundindo exercício regular de direitos com litigância temerária.

A par do exposto, requerem o provimento do recurso para revogar a decisão agravada que homologou do contrato de arrendamento e aplicou a multa por litigância de má-fé (Id. 293635388).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/06/2025, por esta Relatoria (id. 294816880).

Em suas contrarrazões, o ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI, representado por inventariante judicial nomeado (Id. 133971471), apresenta síntese do recurso dos agravantes, destacando que estes alegam: (i) ausência de consentimento da meeira na celebração do contrato de arrendamento; (ii) suposta falta de documentação da nova arrendatária; (iii) risco patrimonial e moral decorrente do fato de o cônjuge da arrendatária responder a investigação criminal; (iv) pedido de concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal para impedir a imissão na posse; (v) exclusão da multa por litigância de má-fé; (vi) tramitação do recurso sob sigilo; e (vii) requisição de informações adicionais ao juízo de origem.

O agravado defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando, em primeiro lugar, que o recurso carece de dialeticidade, por não enfrentar de modo específico e técnico os fundamentos da decisão combatida, limitando-se a repetir argumentos já rechaçados. Afirma que há nítida tentativa dos agravantes de tumultuar o inventário com alegações sem base jurídica, inclusive acusações de parcialidade da magistrada e do inventariante, sem qualquer comprovação.

Rebate a alegação de abuso de autoridade, afirmando que a atuação da magistrada de primeiro grau e do inventariante judicial se deu de forma regular e imparcial, ressaltando que, diante da alta litigiosidade entre os herdeiros, foi nomeado inventariante judicial justamente para preservar o patrimônio comum.

Analisa ponto a ponto as questões suscitadas pelos agravantes, sendo que no que tange a prestação de contas e devolução de valores: informa que o juízo determinou manifestação das partes sobre divergências, tendo posteriormente ordenado a devolução de valores de ambas as partes ao espólio, sob pena de desconto na partilha (Ids. 182021710 e 195279070).

Elucida quanto à divergência no preenchimento da GIA-ITCD, relatando que, assim que a questão foi suscitada, o juízo determinou intimação urgente para esclarecimentos, inclusive com expedição de ofício aos órgãos estaduais, cujo retorno resultou em decisão ordenando nova manifestação das partes.

Quanto à condução do inventariante e suposta ocultação de documentos relativos ao arrendamento: afirma que sempre manteve comunicação com todos os herdeiros e que todos os documentos pertinentes foram solicitados, analisados e juntados aos autos sob sigilo, em respeito à LGPD, tendo o juízo determinado o acesso restrito às partes, não havendo qualquer irregularidade.

Defende que o novo contrato de arrendamento celebrado é mais vantajoso e rentável ao espólio que os anteriores, pois estabelece remuneração fixa de R$40,00 por cabeça de gado, com variação limitada e sem repasses de despesas, ao contrário do modelo anterior, que implicava descontos significativos e recebimento efetivo menor.

Sustenta que a alegação de que a meeira teria que autorizar previamente o contrato decorre de equívoco conceitual, visto que a administração da herança indivisa cabe ao inventariante judicial, conforme art. 618, I e II, do CC e art. 617, VII, do CPC, sendo indevida qualquer tentativa de coadministração pela meeira antes da partilha.

Defende ainda que não há irregularidade quanto à documentação apresentada pela arrendatária, pois todos os documentos foram conferidos e juntados, inclusive com garantia contratual adequada.

Ao final, sustenta que a multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, diante de condutas processuais reiteradamente abusivas dos agravantes, como alegações infundadas, distorção dos fatos e ataques pessoais à magistrada e ao inventariante.

Requer, assim, o desprovimento integral do agravo de instrumento, com manutenção da decisão de homologação do contrato e da penalidade aplicada (Id. 299423385).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 300654893).

Preparo devidamente recolhido (Id. 293910372).

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte agravante na peça Id. 304059857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
, desde logo, o pedido de sustentação na peça retro, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, haja vista que não se trata de decisão de urgência e/ou evidência (arts. 300 e 301, CPC).

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI
, na qualidade de viúva meeira, e por
MARCOS SCARSINSKI
, herdeiro e advogado em causa própria, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário Judicial no. 1000572-98.2021.8.11.0040, em que se homologou contrato de arrendamento rural da Fazenda Amizade, celebrado pelo inventariante judicial nomeado, e se impôs multa por litigância de má-fé aos ora agravantes.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“(...)

Por fim, quanto ao inconformismo da viúva e do herdeiro Marcos
quanto ao arrendamento descrito no id. 194110366
, primeiramente se insurgiram quanto ao contrato e contratantes, vindo agora se insurgir também contra o inventariante judicial, no id. 194953365.

Quanto ao inconformismo quanto à documentação, o inventariante judicial, ciente do mister que aceitou, e vem recebendo mensalmente para tanto, cuidou de se precaver em exigi-las e arquiva-las, conforme informado por ele no id. 194110366. E RESSALTE-SE QUE AS DEMAIS HERDEIRAS EXPRESSAMENTE ASSENTIRAM COM O CONTRATO, id. 194835903.

Requerem ainda:

(...)

O Juízo não tecerá qualquer maior explanação sobre as declarações, pois ciente da obrigação estritamente PROCESSUAL de atuação, não aceitando mais essa tentativa de tumulto processual, que mais parece ser o hábito do advogado herdeiro.

O Juízo NÃO ADMITE qualquer menção à má fé do administrador nomeado, ressaltando que só trazem eles "suposições", sem qualquer respaldo legal, pouco importando se goza ele (perito) da simpatia e/ou confiança das partes. Vejam os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO NOMEADO. SUSPEIÇÃO. DIVERGÊNCIA ASSISTENTE TÉCNICO. O perito nomeado é de confiança do Juízo, devendo esta nomeação prevalecer sobre as indicações das partes quanto aos assistentes técnicos, pois cabe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indicar o profissional que entender ser de sua confiança. (TJ-MG - AI: 10707091965251001 Varginha, Relator.: José Affonso da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 31/03/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2011) - grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO- PROVA PERICIAL- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO- HIPÓTESES LEGAIS- AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO- INDEFERIMENTO- MEDIDA QUE SE IMPÓE - Não configuradas as hipóteses legais para a substituição do perito, previstas no artigo 424 do CPC, e, não demonstrada , também, sua parcialidade e suspeição, não há falar em substituição do perito nomeado e de confiança do juízo. (TJ-MG - AI: 03326272520158130000 Uberaba, Relator.: Des.(a) Luciano Pinto, Data de Julgamento: 01/07/2015, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015)

(...)

Mas desde já ADVIRTO a VIÚVA E ADVOGADO/HERDEIRO A TRATAR TODOS OS ENVOLVIDOS NESTE FEITO COM URBANIDADE E RESPEITO, desde já, e por força de todo tumulto já constante dos autos, condenando-lhes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má fé, em seu valor máximo, 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, incisos II, IV, V e VI e 81 e §§
.

De todo o exposto, acima, todos cientes e as herdeiras de acordo, resta
HOMOLOGADO o arrendamento de id.194110366.

CUMPRA-SE COM CAUTELA DIANTE DAS VÁRIAS DETERMINAÇÕES.

Após aguarde-se manifestação das partes e do inventariante judicial quanto à documentação dos autos, visando por fim ao processo.

INTIMEM-SE.”

Pois bem.

A análise do recurso demanda, primeiramente, a verificação da regularidade do contrato de arrendamento homologado.

Consta dos autos que o inventariante judicial, no cumprimento de suas atribuições previstas no art. 618, I e II, do Código Civil, promoveu a negociação do arrendamento da Fazenda Amizade, apresentando ao juízo de origem toda a documentação pertinente (Id. 194110367, na origem).

O juízo registrou expressamente que o inventariante
“cuidou de se precaver em exigi-las e arquivá-las”
e que as herdeiras, excetuando-se os ora agravantes, anuíram com a contratação.

Ademais, verificou-se que o contrato atual, diferentemente dos anteriores, estabeleceu remuneração fixa por cabeça de gado de R$40,00, variando no máximo 10% conforme índice de mercado,
sem repasse de despesas operacionais ao espólio
,
proporcionando maior previsibilidade e segurança financeira
, conforme documentação arquivada sob sigilo, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados.

Os agravantes alegam nulidade do contrato por ausência de anuência da meeira, defendendo que esta, por deter 50% do patrimônio, teria o direito de vetar ou ao menos coadministrar os bens do espólio.

Todavia, tal pretensão encontra óbice jurídico no art. 617, VII, do Código de Processo Civil, que atribui ao inventariante à administração da herança indivisa até a partilha.

A jurisprudência é firme em reconhecer que o direito à meação decorrente do regime de bens não confere à meeira poder de coadministrar o patrimônio do espólio antes da partilha, sendo competência exclusiva do inventariante regularmente nomeado.

Para ilustrar:

“Direito das sucessões. Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de administração de 50% dos bens do espólio pela viúva meeira. Pedido alternativo não conhecido. Inovação recursal. Mérito. Indeferimento. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção da viúva meeira na administração de 50% dos bens do espólio. 2. Agravante alega direito de administrar metade do patrimônio na condição de meeira. 3. Pedido alternativo de repasse de metade da renda do espólio formulado em sede recursal. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber: a) se é caso de, em tutela de urgência, deferir à viúva meeira a administração de 50% dos bens do espólio antes da partilha; b) se é caso de conhecer do pedido alternativo de repasse de metade da renda dos bens do espólio formulado em sede recursal. III. Razões de decidir5. Não conhecimento do pedido alternativo porque não deduzido na origem e não objeto da decisão agravada, configurando seu conhecimento em supressão de instância e assim inovação recursal. 6. Distinção entre direito à meação e direito de administrar o patrimônio do espólio. Caso em que houve a remoção anterior da Agravante do cargo de inventariante por condutas contrárias aos princípios da boa-fé e eficiência. 8. Indivisibilidade e universalidade da herança até a realização da partilha (CC, arts. 80, II, e 91) . 9. Ausência de comprovação de negligência ou falta de zelo por parte do inventariante judicial. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1.
O direito à meação decorrente do regime de comunhão universal de bens não se confunde com a administração do patrimônio do espólio antes da partilha
. 2. No caso em tela, a herança, como universalidade indivisível, deve ser administrada pelo inventariante nomeado judicialmente, considerando anterior destituição da viúva meeira ora Agravante. 3. A Recorrente não apresentou evidências específicas que comprovem negligência ou falta de zelo por parte do inventariante judicial, inexistindo nos autos indicações de que esteja sendo impedida de acessar sua parte nos bens." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 617 e 622.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 12a Câmara Cível - 0051794-73.2022.8 .16.0000 - Cianorte - Rel.: Eduardo Augusto Salomao Cambi - J. 25 .01.2023.”
(TJ-PR 00807702220248160000 Rio Branco do Sul, Relator.: substituta sandra bauermann, Data de Julgamento: 03/02/2025, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

Assim, enquanto não ultimada a partilha, a meeira não tem prerrogativa para se opor a atos regulares de administração realizados pelo inventariante judicial, especialmente quando voltados à preservação e rentabilização do patrimônio.

No que toca às alegações de envolvimento dos arrendatários em atividades ilícitas, observa-se que os agravantes não apresentaram prova idônea capaz de demonstrar risco concreto ao patrimônio do espólio, limitando-se a alegações genéricas baseadas em supostas investigações criminais.

O juízo de origem foi categórico ao rechaçar tais imputações, ressaltando que “
o Juízo NÃO ADMITE qualquer menção à má fé do administrador nomeado, ressaltando que só trazem eles ‘suposições’, sem qualquer respaldo legal, pouco importando se goza ele (perito) da simpatia e/ou confiança das partes
” (sic).

Ressalte-se, por oportuno, que a discussão acerca de eventual suspeição de auxiliar do juízo encontra disciplina processual específica, devendo ser arguida no momento oportuno e pela via adequada, nos termos do art. 148, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial,
de modo que a mera insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de laudo complementar
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10259456520208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROVA PERICIAL -
SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - PARCIALIDADE - VIA PROCESSUAL ADEQUADA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
- PRECLUSÃO. - Nos termos do art. 148, II, CPC/2015, aplicam-se aos auxiliares da justiça, entre eles os peritos, as causas de impedimento e de suspeição aplicáveis aos magistrados, sendo que a parcialidade do perito deve ser arguida na primeira oportunidade que couber à parte se manifestar nos autos - O perito judicial é um auxiliar do juízo relativamente à perquirição das questões técnicas que permeiam a controvérsia submetida à apreciação judicial e a sua nomeação pauta-se, sobretudo, na confiança do magistrado e na imparcialidade do expert em relação ao trabalho pericial a ser desempenhado -
A mera insatisfação com o laudo pericial não é motivo válido para alegar suspeição do profissional - Não se pode confundir a impugnação do laudo pericial, que é feita nos próprios autos do processo, e visa combater os argumentos utilizados pelo expert, com a exceção de suspeição do perito, que deve ser feita em autos apartados
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50018014720198130393 1.0000.24.273340-0/001, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/07/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou abuso na homologação do contrato de arrendamento. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a medida visou resguardar a produtividade e a receita da propriedade rural, garantindo o interesse de todos os herdeiros, e que a oposição dos agravantes decorreu mais de inconformismo pessoal do que de vício jurídico efetivo.

Quanto à multa por litigância de má-fé, observa-se que a decisão agravada apontou reiteradas condutas processuais dos agravantes com potencial de tumultuar o feito,
inclusive com ataques pessoais ao inventariante e à própria magistrada, em linguagem considerada incompatível com os deveres processuais de urbanidade e lealdade
.

O art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que “
considera-se litigante de má-fé aquele que: II – alterar a verdade dos fatos; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente infundado
”.

A conduta descrita nos autos – consistente na formulação de alegações sem lastro probatório, voltadas a desqualificar indevidamente agentes públicos e a retardar o andamento processual – subsume-se ao tipo legal, legitimando a aplicação da penalidade prevista no art. 81, §1o, do mesmo diploma, que autoriza a fixação de multa de até 10% sobre o valor corrigido da causa.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO STJ – ANÁLISE REALIZADA – TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL – COISA JULGADA – MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATITUDE TEMERÁRIA
–
OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, bem como proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0121051-39.2016 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Não procede, portanto, a tese de que a multa viola o direito constitucional de petição.

O exercício desse direito fundamental deve se dar dentro dos limites da boa-fé processual e do dever de lealdade, conforme os arts. 5o, XXXIV, “a”, e XXXV, da Constituição Federal, em harmonia com o disposto no art. 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação.

A sanção não se aplicou pelo simples fato de recorrerem ou discordarem do contrato, mas sim pelas formas e fundamentos infundados empregados, de caráter ofensivo e destituído de base fática.

Em síntese, a tese recursal (ilegalidade da homologação e ausência de má-fé) não se sustenta frente aos fundamentos da decisão agravada e aos elementos constantes dos autos, conforme bem articulado pelo agravado em suas contrarrazões.

A decisão impugnada, ao homologar o arrendamento e impor a multa, encontra respaldo no ordenamento jurídico, não havendo razão para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025